Tribunal: TJBA
Processo: 8018584-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018584-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NAUFRÁGIO EM EMBARCAÇÃO. LANCHA CAVALO MARINHO I. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL.
OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8018584-61.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes, CL Empreendimentos Eireli e outro e como agravado, E
rivaldo Oliveira de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator